Tribunal: TCU
Processo: 033.370/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3896/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.370/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rafael Rufino Melo Paes de Andrade (XXX.863.883-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Catarina/CE 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Francisco Ricardo Gomes de Souza Pitombeira (OAB/CE 31566), Antônio Braga Neto (OAB/CE 17713), Vanessa Gomes Leite (OAB/CE 30131) e Francisco José Andrade Leite (OAB/CE 35882) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação sobre a necessidade de providenciar a baixa da responsabilidade pelo débito apurado nos autos, nos termos do art. 16 da Instrução Normativa TCU 71/12; e 1.7.2. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Prefeitura Municipal de Catarina/CE.